Tribunal: TJES
Processo: 0013689-50.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013689-50.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LBH BRASIL ANGENCIAMENTO MARITIMO LTDA e outros (5)

APELADO: BRANDAO FILHOS FORTSHIP AGENCIA MARITIMA LTDA e outros (5)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. OFENSAS À REPUTAÇÃO COMERCIAL. MENSAGEM ELETRÔNICA ENCAMINHADA A CLIENTES E TERCEIROS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 326 DO STJ. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO.

1. A imputação de condutas desabonadoras e termos ofensivos à reputação comercial de pessoa jurídica, por meio de mensagem eletrônica enviada a clientes e terceiros, configura ato ilícito e ofensa à honra objetiva, atraindo o dever de indenizar nos termos do art. 186 do Código Civil e da Súmula 227 do STJ.

2.
A jurisprudência do STJ admite o dano moral
in re ipsa
em situações excepcionais nas quais a ofensa é idônea a comprometer a credibilidade da pessoa jurídica, dispensando a comprovação de prejuízo econômico direto, sob pena de esvaziar a tutela da honra objetiva
.

3. O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando-se o porte das partes envolvidas e a extensão da repercussão do ato ilícito.

4. Em ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado pela parte autora não implica sucumbência recíproca, conforme a Súmula 326 do STJ.

5. Recurso de apelação da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso de apelação dos réus conhecido e desprovido.

Vitória, 24 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para dar parcial provimento ao apelo de LBH Brasil Agenciamento Marítimo Ltda. e negar provimento ao apelo de Brandão Filhos Fortship Agência Marítima Ltda. e outro, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por LBH Brasil Agenciamento Marítimo Ltda. contra a sentença de id. 15772949, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor de Brandão Filhos Fortship Agência Marítima Ltda. e outro, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros, além da repartição proporcional das custas e honorários advocatícios.

Nas razões recursais de id. 15772953, a apelante LBH Brasil Agenciamento Marítimo Ltda. sustenta em síntese que (a) o valor fixado a título de danos morais é irrisório diante da gravidade das acusações; (b) a indenização deve observar as funções compensatória, punitiva e pedagógica; (c) as ofensas atingiram clientes estratégicos e repercutiram internacionalmente; (d) a sucumbência recíproca foi equivocadamente reconhecida, pois o pedido de indenização foi acolhido; e (e) requer a majoração da indenização para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e a exclusão da sucumbência recíproca.

Contrarrazões apresentadas no id. 15772960.

Por sua vez, nas razões recursais de id. 15772962, os apelantes Brandão Filhos Fortship Agência Marítima Ltda. e outro defendem que: (a) não houve prova do efetivo abalo à honra objetiva da pessoa jurídica; (b) o dano moral não se presume em relação a empresas, exigindo comprovação concreta de repercussão negativa; (c) os e-mails não foram publicizados, limitando-se ao âmbito da operação contratual; (d) a autora não demonstrou perda de contratos ou danos à sua reputação; e (e) requerem a total improcedência da demanda e a condenação da parte autora em honorários de sucumbência.

Contrarrazões apresentada no id. 15772967.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 16 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme delineado na sentença, restou demonstrado que a empresa
Brandão Filhos Fortship Agência Marítima Ltda., por meio do seu preposto e sócio Administrador Francisco José Teles de Santana
, por meio de mensagem eletrônica, imputaram à autora,
LBH Brasil Agenciamento Marítimo Ltda.,
condutas desabonadoras, com termos ofensivos à sua reputação comercial.

Por oportuno, transcrevo o conteúdo da referida mensagem:

Caro Sr. Chesman,

A LBH não é uma empresa séria. Eles brincaram com o dinheiro da Cosco por mais de três meses e, apesar de nossas várias mensagens implorando pelo adiantalnento do PDA, eles mantiverarn seu desdém usual. Eles tratam a todos no Brasil como se fossem os donos dos direitos sobre cada armador do mundo.

A LBH é ardilosa em todas as suas mensagens e aspectos e não será capaz de esconder a falta de cumprimento com a liquidação total do PDA ou FDA. Tivemos que financiar quase mais de 350.000 reais para fins de inframar e que não nos foram reembolsados. Então, depois que o navio iniciou suas operações, nós tivemos que pagar suas multas e juros sob o risco de não ter outros navios nos representando em Pecém. Isso é sério.

Nossos advogados, que nos leem em cópia, foram muito pacientes, especialmente com a Sra. Veronica, cuja arrogáncia e desdém no tratamento dessa questão levou o indivíduo abaixo-assinado a acreditar que a LHB, como de costume, iria reter os fundos dos armadores para seu próprio interesse e ganho.

Larry, como a LBH continua a nos enganar, não libere o navio até que todo o saldo com PDA e PDA seja liquidado.

Obrigado.

Atenciosamente

Considerando que a mensagem eletrônica, com acusações de apropriação indébita e outras expressões desabonadoras direcionadas à
LBH Brasil Agenciamento Marítimo Ltda.
, foi encaminhada a clientes e terceiros vinculados à parte autora, tenho que agiu com acerto o magistrado singular ao reconhecer a prática de ato ilícito por
Brandão Filhos Fortship Agência Marítima Ltda. e pelo seu preposto e sócio Administrador Francisco José Teles de Santana.

É certo que tal conduta ultrapassou os limites do direito de crítica e configurou ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, nos termos da Súmula 227 do STJ, atraindo o dever de indenizar conforme o art. 186 do CC.

A alegação dos réus de que não houve prova do dano moral não procede.

A mensagem enviada continha imputação de conduta criminosa e, como já destacado anteriormente, foi encaminhada a destinatários que mantinham relações comerciais com a autora, circunstância suficiente para caracterizar abalo à sua imagem.

A jurisprudência do STJ admite o dano moral
in re ipsa
em situações excepcionais nas quais a ofensa é idônea a comprometer a credibilidade da pessoa jurídica, dispensando a comprovação de prejuízo econômico direto, sob pena de esvaziar a tutela da honra objetiva, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA. SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal.

2. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário.

3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeatur, no presente caso, apurado em liquidação por artigos.

4. Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca. A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais.

5.
O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral
.

6. Utilizando-se do critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ, considerado o interesse jurídico lesado e a gravidade do fato em si, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável no presente caso.

7. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.327.773/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 15/2/2018.)

PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL REFLEXO. PESSOA JURÍDICA. SÓCIO-GERENTE COM NOME INDEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVA DE EMPRÉSTIMO À SOCIEDADE. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA PESSOA JURÍDICA. ABALO DE CRÉDITO. NÃO OCORRÊNCIA DE DANO IN RE IPSA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA OFENSA À HONRA OBJETIVA.

1. O dano moral reflexo, indireto ou por ricochete é aquele que, originado necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma mediata, o direito personalíssimo de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto. Precedentes.

2. A Súmula 227 do STJ preconiza que a pessoa jurídica reúne potencialidade para experimentar dano moral, podendo, assim, pleitear a devida compensação quando for atingida em sua honra objetiva.

3. No caso concreto, é incontroversa a inscrição indevida do nome do sócio-gerente da recorrente no cadastro de inadimplentes, acarretando a esta a negativa de empréstimo junto à Caixa Econômica Federal. Assim, ainda que a conduta indevida da recorrida tenha atingido diretamente a pessoa do sócio, é plausível a hipótese de ocorrência de prejuízo reflexo à pessoa jurídica, em decorrência de ter tido seu crédito negado, considerando a repercussão dos efeitos desse mesmo ato ilícito. Dessarte, ostenta o autor pretensão subjetivamente razoável, uma vez que a legitimidade ativa ad causam se faz presente quando o direito afirmado pertence a quem propõe a demanda e possa ser exigido daquele em face de quem a demanda é proposta.

4. O abalo de crédito desponta como afronta a direito personalíssimo - a honradez e o prestígio moral e social da pessoa em determinado meio - transcendendo, portanto, o mero conceito econômico de crédito.

5.
A jurisprudência desta Corte já se posicionou no sentido de que o dano moral direto decorrente do protesto indevido de título de crédito ou de inscrição indevida nos cadastros de maus pagadores prescinde de prova efetiva do prejuízo econômico, uma vez que implica "efetiva diminuição do conceito ou da reputação da empresa cujo título foi protestado", porquanto, "a partir de um juízo da experiência, [...] qualquer um sabe os efeitos danosos que daí decorrem" (REsp 487.979/RJ, Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ 08.09.2003).

7. Não obstante, no que tange ao dano moral indireto, tal presunção não é aplicável, uma vez que o evento danoso direcionou-se a outrem, causando a este um prejuízo direto e presumível. A pessoa jurídica foi alcançada acidentalmente, de modo que é mister a prova do prejuízo à sua honra objetiva, o que não ocorreu no caso em julgamento, conforme consignado no acórdão recorrido, mormente porque a ciência acerca da negação do empréstimo ficou adstrita aos funcionários do banco.

8. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.022.522/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/6/2013, DJe de 1/8/2013.)

De outro lado, não assiste razão à autora quanto à majoração do
quantum
indenizatório. O magistrado fixou a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o porte das partes e a extensão da repercussão demonstrada nos autos.

Não há elementos concretos que autorizem elevar a condenação ao patamar postulado, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa. O caráter pedagógico da medida resta atendido pelo reconhecimento da ilicitude e pela imposição de condenação pecuniária.

Por fim, segundo orientação do STJ “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado pela parte autora não implica sucumbência recíproca, conforme a Súmula n. 326 do STJ
.” (AgInt no REsp n. 1.982.878/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 14/5/2025.)

Assim, o ônus sucumbencial deve recair integralmente sobre os réus, vencidos na presente demanda, conforme disposto no art. 85, caput, do CPC.

Diante do exposto,
conheço
dos recursos e
nego provimento
ao apelo interposto por
Brandão Filhos Fortship Agência Marítima Ltda. e outro e
dou parcial provimento
ao apelo de LBH Brasil Agenciamento Marítimo Ltda., para reformar em parte a sentença, a fim de redistribuir o ônus de sucumbência, que deverá recair sobre os réus, nos termos do art. 85, caput, do CPC
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% sobre o valor da condenação, em desfavor dos réus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de Julgamento dia 24 de fevereiro de 2026

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira